Tribunal: TJDFT
Processo: 0704983-21.2022.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0704983-21.2022.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: PAOLA DE SOUZA PINTO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Vistos, etc. A Certidão de ID 50769030, juntou aos autos, no anexo de ID 50769031, decisão proferida pelo Desembargador ROMULO DE ARAUJO MENDES, relator de Reclamação distribuída à 2a Câmara de Uniformização, proposta pela recorrente destes autos, a qual determina que sejam apresentadas informações. É o breve relatório. Decido. Em observância à decisão acima referida, esclarece-se que as informações solicitadas foram prestadas por ofício, em anexo, e deverão ser encaminhadas com urgência pela Secretaria dessa Turma Recursal ao Excelentíssimo Desembargador relator. Após, remeta-se o processo à origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de agosto de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal